Tribunal: TJDFT
Processo: 0740172-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (TRÊS VEZES) E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (TRÊS VEZES). DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DECISÕES DE REVISÃO DA NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHAS. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. A revisão periódica da prisão preventiva, conforme disposto no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, não exige que sejam acrescentados novos fundamentos para justificar a necessidade da manutenção da segregação cautelar, mas apenas que se revele a subsistência dos motivos que ensejaram o decreto prisional. Precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de modificação da sua situação fático-jurídica, mostrando-se ainda necessária a medida extrema para garantia da ordem pública e para assegurar a instrução criminal, consoante decidido em habeas corpus anterior, diante da gravidade concreta de seis delitos de homicídio qualificado, sendo três consumados e três tentados, e do risco de reiteração delitiva, diante da existência de notícia de ameaça à genitora de uma das vítimas.
3. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar exige prova idônea do preenchimento dos requisitos estabelecidos em lei, nos termos do parágrafo único do artigo 318 do Código de Processo Penal.
4. No caso dos autos, não se detecta ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar, tendo em vista que, não obstante a documentação acostada à impetração, o Juízo a quo assentou que não há comprovação nos autos quanto à extrema debilidade do paciente por doença grave e tampouco que o tratamento medicamentoso e o atendimento médico de que necessita não possam ser prestados regularmente dentro do presídio, devendo-se salientar, ainda, que, existem equipes de saúde disponíveis nos estabelecimentos prisionais e, em caso de urgência, o detento pode ser conduzido ao hospital.
5. De outro lado, ainda que se considere, em princípio, o enquadramento do paciente no grupo de risco da covid-19, merece destaque o fato de que o Juízo da Vara de Execuções Penais, em conjunto com os órgãos competentes do Governo do Distrito Federal, em especial da Subsecretaria do Sistema Penitenciário e da Secretaria de Saúde, têm tomado medidas diligentes e adequadas à prevenção e a contenção da transmissão do vírus no sistema carcerário, de modo que não se vislumbra risco imediato à saúde do paciente. Ademais, na ponderação concreta entre a situação da paciente e o direito da coletividade, na perspectiva de garantia da ordem pública, concretamente ameaçada pela sua liberdade, a situação atual recomenda que se prestigie a sociedade, mantendo-se sua prisão preventiva, diante da gravidade concreta dos crimes (três homicídios consumados e três homicídios tentados).
6. Os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, admitindo-se a razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na conclusão da instrução processual ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, que podem ou não afastar a alegação de constrangimento ilegal, diante da natureza e complexidade da causa, do número de réus e das peculiaridades do caso concreto.
7. As particularidades do caso demonstram que a dilação do prazo decorre do fato de se tratar de ação penal complexa, com sete denunciados e diferentes patronos, em que se apura a prática de seis crimes de homicídio (três consumados e três tentados), com necessidade de recambiamento de réus presos em outra unidade da federação, exigindo maior prazo processual para a solução da demanda. Ademais, as designações de audiências de réus presos vêm sofrendo limitações ocasionadas pela situação de pandemia da COVID-19, as quais ficaram mais restritas diante da necessidade de observar calendário de disponibilidade do sistema de videoconferência nos estabelecimentos prisionais, dada a excepcionalidade das audiências presenciais, tratando-se, pois, de fator que justifica maior delonga para a instrução processual. Assim, não havendo omissão da autoridade impetrada na condução do feito, não se verifica, por ora, constrangimento ilegal por excesso de prazo, que se encontra com audiência de instrução e julgamento designada para o dia 14/02/2022.
8. O prazo para a Defesa arrolar testemunhas é a resposta à acusação, nos termos do artigo 396-A do Código de Processo Penal, não configurando constrangimento ilegal o indeferimento do pedido de substituição de testemunhas, diante da preclusão e porque a Defesa não apresentou justificativa concreta e adequada para subsidiar o pleito perante o Juízo a quo, deixando de esclarecer as razões pelas quais as pessoas indicadas poderiam contribuir para a elucidação dos fatos e busca da verdade real, bem como porque não demonstrado tratar-se de uma das hipóteses de substituição descritas no artigo 451 do Código de Processo Civil, de aplicação subsidiária, na forma do artigo 3o do Código de Processo Penal. Ressalvada, de qualquer forma, a possibilidade de o magistrado de origem optar por ouvir tais pessoas nos termos do artigo 209 do Código de Processo Penal, caso demonstrada a pertinência e utilidade da prova, em seu juízo de discricionariedade motivada.
9. Ordem denegada.